Tribunal: STJ
Processo: 0801345-64.2021.8.12.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726729 - MS (2024/0315060-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da
e
Súmula no 7/STJ
reexaminado o montante fixado a título de danos morais pelas instâncias
ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revele irrisório ou exorbitante,
circunstâncias inexistentes no presente caso.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 85259503-fd8a-4363-8f8b-f79dc783070c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726729 - MS (2024/0315060-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da
e
Súmula no 7/STJ
reexaminado o montante fixado a título de danos morais pelas instâncias
ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revele irrisório ou exorbitante,
circunstâncias inexistentes no presente caso.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
art. 105, inciso III,
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:

"EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. REJEITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA.
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS.
MANTIDOS. RECURSO DO BANCO BRADESCO. DESPROVIDO. RECURSO DO
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira que participa da
relação da cadeia de consumo, no caso, o Banco Bradesco S/A, responde
solidariamente pelos vícios de descontos indevidos, o que o faz ser parte
legítima para figurar no polo passivo desta demanda indenizatória. In casu, no
que tange à validade da contratação e o dever de indenizar, analisando o
caderno probatório, vislumbra-se que a instituição financeira não juntou
documentos hábeis a comprovar a legalidade do negócio supostamente
entabulado entre as partes, não havendo o que se falar em afastar a
condenação em repetição do indébito, bem como, aos danos morais,
Documento eletrônico VDA52818003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: ccd0d1ac-043e-4e04-8529-530f705c501e

reconhecidos na sentença, o que impõe a sua manutenção neste tocante. Na
ausência de critérios legais para fixar o montante da indenização pela
contratação fraudulenta de empréstimo consignado e desconto de parcela
deste no benefício previdenciário da autora, sem comprovação de que esta
teria se beneficiado financeiramente com o ajuste, tenho que a reparação
moral, arbitrada no primeiro grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra
adequada à realidade fática, além de estar de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e, em especial, atender à finalidade de
desestimular, no futuro, a reincidência desse tipo de conduta. Consoante
preleciona a Súmula 54 do STJ, 'os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual'. In casu, os honorários
devem ser mantidos na quantia fixada de R$1.000,00 (mil reais), valor
considerado digno para remunerar o patrono pelo trabalho desenvolvido nos
presentes autos." (e-STJ fls. 239/253).

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 186, 927 e 944 do CC; artigos 6o, VI, e 14 do CDC, tendo em vista
que o montante fixados a título de dano moral pelas instâncias ordinárias seria irrisório.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 404/409), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à pretensão recursal de majoração do valor arbitrado a título
de indenização por danos morais, inviável o seu acolhimento na estreita via do
recurso especial.
O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ,
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório
ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que, diante de suas
especificidades, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da indenização no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Nesse sentido:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Controvérsia acerca da possibilidade de majoração do valor fixado a título
de indenização por danos morais decorrentes de publicações ofensivas
realizadas em rede social, nas quais as recorridas, mãe e filha, imputaram ao
recorrente condutas desabonadoras de sua atuação profissional.
2. O Tribunal de origem reconheceu a configuração do dano moral, mantendo o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em primeiro grau, por
considerar suficiente à compensação do abalo e compatível com os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA52818003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: ccd0d1ac-043e-4e04-8529-530f705c501e

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão do
montante fixado a título de dano moral somente é admitida em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante, circunstância não verificada no
caso concreto.
4. A majoração pretendida demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
5. Inviável o conhecimento do recurso pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal, ante a ausência de cotejo analítico e demonstração da
similitude fática entre os julgados confrontados, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.916.954/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA
CÂNCER. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da ANS é
desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos
ou procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há
apenas uma diretriz na resolução. Súmula n. 83/STJ.
2. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento
contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de
cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico
ou prejuízos à sua saúde debilitada.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.637.342/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
No que concerne aos honorários, verifica-se que a parte recorrente, nas
instâncias ordinárias, não foi condenada ao seu pagamento, pelo que não cabe a sua
majoração em recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52818003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:51
Código de Controle do Documento: ccd0d1ac-043e-4e04-8529-530f705c501e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.726.729 / MS
Número Registro: 2024/0315060-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013456420218120052
0801345642021812005250001
8013456420218120052
801345642021812005250001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54006780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 438ac361-fcfc-4238-ae72-c723ec9df6a1

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 438ac361-fcfc-4238-ae72-c723ec9df6a1